Tribunal: STJ
Processo: 5005929-35.2022.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850002 - RS (2025/0035334-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: SUSIELI CARLA DA ROZA CAMPOS
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC. MULTA DO ART.
1.021, §4o, DO CPC.
1. Ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada em razão de atraso na entrega
de imóvel.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
23/09/2025
29/09/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:46:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 1670a509-b7a1-4035-ba32-79eca19a4735

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850002 - RS (2025/0035334-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: SUSIELI CARLA DA ROZA CAMPOS
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC. MULTA DO ART.
1.021, §4o, DO CPC.
1. Ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada em razão de atraso na entrega
de imóvel.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera.
revisional de contato bancário c/c indenizatória, ajuizada por
Ação:
TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS, em face da agravante, na qual alega ter
celebrado contrato de empréstimo junto à agravante e que, no decorrer da
avença, houve excesso na cobrança de juros remuneratórios.
deu parcial provimento às apelações interpostas pela
Acórdão:
agravante e pela agravada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 834/843):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO VINCULADO À COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS.
PRELIMINARES AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INAPLICABILIDADE DA
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONTRATO QUITADO. COMPENSAÇÃO E
Documento eletrônico VDA49858770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 2e4266d6-a721-4cf8-b128-25110e6f26ac

REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE OBSERVAR O ART. 85, §2o,
DO CPC E O TEMA 1.017 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Tratando-se o contrato objeto dos autos de operação de empréstimo a pessoas
físicas associada a composição de dívidas vencidas na modalidade de renegociação
de dívida, mostra-se adequada a adoção das séries temporais 25465 e 20743.
Amparado no entendimento do STJ a partir do julgamento dos R Esp no 1.061.530 e
no 1.821.182, bem como diante da taxa média de mercado apurada pelo Bacen à
época da contratação, restou demonstrada a abusividade na taxa de juros
remuneratórios pactuada no contrato revisado.
Afastada a descaracterização da mora, tendo em vista que o contrato objeto da
revisão se encontra liquidado. Sentença reformada, no ponto.
Caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato
revisado, admite-se a repetição do indébito simples e a compensação de valores.
O reconhecimento da abusividade praticada pela instituição financeira no tocante
ao juros remuneratórios, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.
Inviável a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa ou com
base no valor da causa quando estimável o proveito econômico obtido com a
demanda.
Honorários fixados em conformidade com o proveito econômico obtido na ação, a
ser apurado quando do cumprimento/liquidação da sentença. Sentença reformada,
no ponto.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ
PARCIALMENTO PROVIDO.

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos à incidência da
Súmula 7/STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado, quanto à multa aplicada em
sede de embargos declaratórios (e-STJ fls. 1113-1115).
Nas razões do presente recurso a agravante
Razões do agravo:
argumenta que são inaplicáveis as Súmulas 5, 7 e 83/STJ, pois indicado precedente
do STJ, relativo à impossibilidade de aferição da taxa de juros remuneratórios
única e exclusivamente pela taxa informada no Banco Central, sendo necessária a
análise de diversos fatores (e-STJ fls. 1119-1127).
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos à incidência da
Súmula 7/STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado, quanto à multa aplicada em
sede de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA49858770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 2e4266d6-a721-4cf8-b128-25110e6f26ac

Veja-se o que constou na decisão:
inadmitiu o
Decisão de admissibilidade do TJ/RS (e-STJ, fls. 1076/1079):
recurso especial em razão dos seguintes fundamentos:
i) quanto à questão relativa à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado, incidência da Súmula 83/STJ;
ii) quanto à regularidade dos juros remuneratórios pactuados, incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado; e
iii) quanto à multa aplicada em sede de embargos declaratórios,
incidência da Súmula 7/STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado.
nas razões do
Agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1088/1096):
presente recurso, a parte agravante aduz que:
i) não incidiriam as Súmulas 5 e 7/STJ, visto que o recurso especial
pretende demonstrar que a taxa média para operações similares do Banco Central
não poderia ser o único critério para a revisão do contrato, sendo necessária a
análise de diversos fatores;
ii) não incidiriam a Súmula 83/STJ, pois teria indicado precedente do STJ,
relativo à impossibilidade de aferição da taxa de juros remuneratórios apenas pela
taxa informada pelo Banco Central, sendo necessário analisar demais características
da hipótese sob julgamento.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se que a
parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a inaplicabilidade dos
seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7/STJ e dissídio jurisprudencial
prejudicado, quanto à multa aplicada em sede de embargos declaratórios.
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte
Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram a
inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.292.265/SP,
3a Turma, DJe de
, e AgInt no AREsp 2.335.547/SP, 4a Turma, DJe de
18/8/2023
. (e-STJ fls. 1113-1115)
11/10/2023

Contudo, da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-
se que a agravante se limita a defender a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83
/STJ, considerada a impossibilidade de aferição da abusividade da taxa de juros
remuneratórios única e exclusivamente pela taxa informada no Banco Central.
Desta forma, deixou de refutar, de forma específica e consistente, as
razões da decisão ora agravada, referentes à incidência da Súmula 182/STJ,
aplicada em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, relativos à incidência da Súmula 7/STJ e dissídio
jurisprudencial prejudicado, quanto à multa aplicada em sede de embargos
declaratórios.
Saliente-se que cabia à agravante, na hipótese, demonstrar que, nas
razões do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices
invocados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento
daquele agravo.
Documento eletrônico VDA49858770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 2e4266d6-a721-4cf8-b128-25110e6f26ac

Assim, não procedendo o agravante à impugnação específica da decisão
agravada, como o exige o princípio da dialeticidade, o presente agravo interno
também não comporta conhecimento, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA49858770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: 2e4266d6-a721-4cf8-b128-25110e6f26ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.002 / RS
Número Registro: 2025/0035334-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019459620228210021 50059224320228210021 50059293520228210021
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: SUSIELI CARLA DA ROZA CAMPOS
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
REPR. POR
: SUSIELI CARLA DA ROZA CAMPOS
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
TERMO
Documento eletrônico VDA50972088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:33
Código de Controle do Documento: 15723e1f-02bc-42fc-a10b-c0fc3d0f3c09

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
23/09/2025
29/09/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:33
Código de Controle do Documento: 15723e1f-02bc-42fc-a10b-c0fc3d0f3c09